Tribunal: TJES
Processo: 5017201-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017201-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: PATRICIA AGUIAR FARIA MEDEIROS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando,
alegando-se que o acórdão teria sido omisso ao não ter observado os índices aplicáveis á fazenda pública e a legislação própria aplicável ao FGTS, e também incorreu em omissão quanto à suspensão dos processos determinada na ADI 5090/DF ao presente caso

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante salientar que sustenta o embargante pela tempestividade do presente recurso vez que não teria sido intimado sobre certidão de trânsito em julgado do acórdão, devendo esta ter seus efeitos anulados, contudo, não há intimação do trânsito em julgado, mas sim da data do prazo para eventual interposição de recurso começará a fluir quando intimada da sessão, ou seja, nas turmas recursais não há intimação do proferimento do acórdão, motivo pelo qual intempestivo o presente aclaratório porque manejado fora do prazo legal, não devendo ser conhecido.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Ante o exposto, deixa-se de conhecer dos embargos, em razão da ausência de pressuposto processual, isto é, recurso se encontra intempestivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)